Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002661-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Nulidade por ausência de manifestação ministerial prévia

quanto à Progressão de regime pertinência. Decisão anulada. Inviabilidade de retorno do agravado ao regime fechado.
Nulidade à qual não deu causa

agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, com monitoramento eletrônico, sem prévia oitiva do Parquet.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da concessão da progressão de regime ao apenado acarreta nulidade absoluta da decisão judicial e se, reconhecida a nulidade, deve o agravado retornar imediatamente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 112, §2o, da Lei de Execução Penal estabelece como obrigatória a manifestação prévia do Ministério Público e da defesa antes da decisão que concede a progressão de regime.

4. A omissão na intimação do Ministério Público para manifestação configura nulidade absoluta, conforme reiterada jurisprudência desta e. Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade.

5. Contudo, o reconhecimento da nulidade não implica o retorno do agravado ao regime fechado, por ausência de culpa pela nulidade processual, devendo ser mantida provisoriamente a situação prisional atual até nova decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público no incidente de progressão de regime constitui nulidade absoluta da decisão concessiva, nos termos do art. 112, §2o, da LEP. 2. Reconhecida a nulidade, deve-se manter o apenado no regime prisional menos gravoso até nova decisão judicial, evitando constrangimento ilegal.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031443-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/03/2025; TJMT, N.U 1020181-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2064270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica/NAE
, que, no PEP no. 2000639-74.2020.8.11.0042 concedeu
progressão de regime
ao agravado
Marcio dos Santos Nascimento
(Id. 266027760).

Em suas
razões
recursais, a d.
Promotora de Justiça
sustenta a nulidade da decisão, argumentando, para tanto, a
ausência de prévia manifestação do
Parquet
.
Pleiteia, pois, seja “cassada” a decisão e determinada a
revogação da
progressão
de regime

concedida ao agravado, sob o argumento que a
realização do exame criminológico seria essencial
para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a mudança de regime (Id. 266027758).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 266027766).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 266027768
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso
(Id.
275087883
)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de no.
2000639-74.2020.8.11.0042 que
o agravado
Marcio dos Santos Nascimento

teve seu pedido de concessão de progressão de regime de pena
deferido

pelo
MM.

Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica/NAE
, nos seguintes termos:

“(...) Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se
DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um
direito
da pessoa condenada,
sendo imperativa a sua concessão.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDE-SE
ao recuperando
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO,
o benefício da progressão do regime fechado para o
SEMIABERTO,

mediante

monitoramento

eletrônico
, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. (...)”. (Id. 266027760 – pág. 4). Grifo original.

Di
ante dessa decisão, exsurge inconformado o MP neste agravo em execução penal.

Em suma,
sustenta que a decisão deve ser anulada,
uma vez que
não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o direito à progressão de regime do agravado.

Sob sua perspectiva, a omissão caracteriza nulidade absoluta, tendo em vista que o art. 112 da LEP é claro ao estabelecer que
“§1o A decisão será sempre fundamentada e precedida da manifestação do Ministério Público e do defensor”
(Id. 235414156).

Com

razão o
parquet
.

Compulsando o PEP
de no.
2000639-74.2020.8.11.0042 verifico que o agravado alcançou o requisito temporal para progressão de regime ao semiaberto em
30/06/2024.

Em
26/07/2024,
depois de juntados atestados de trabalho/estudo/leitura e de bom comportamento carcerário, o juízo da execução penal, concedeu a progressão

determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, dentre outras condições estabelecidas (SEEU – Seq. 109 e 123) e esclareceu, ainda, ser “
DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime. (...)”
,.

É consabido que a execução penal é um procedimento que ocorre sob o crivo jurisdicional, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais a qualquer processo em um Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados. Privar o Ministério Público do exercício desses direitos configura possível violação não apenas ao princípio da legalidade, mas também ao contraditório.

A Lei n° 7.210/84 (LEP) prevê expressamente a atuação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal, conforme se observa nos artigos 67 e 112, § 2°, da mencionada norma:

“Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Indubitavelmente, compete ao representante do Ministério Público, como prerrogativa de sua função, atuar em todos os atos e incidentes do processo de Execução Penal, conforme disposto nos artigos 67 e 112, § 2°, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma,
é imprescindível que o Ministério Público se manifeste previamente à decisão judicial,
assegurando a concretização de sua função fiscalizadora. O descumprimento dessa norma implica a nulidade absoluta da decisão, de natureza insanável, exigindo, portanto, a anulação do ato decisório, como ocorre no presente caso.

Sob a temática, colho aresto de julgado desta e. Corte de Justiça:

"3.
A ausência de prévia manifestação ministerial viola o disposto nos arts. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal,
que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nos procedimentos de progressão de regime. 4.
O não cumprimento desse requisito configura nulidade processual,
pois afronta comando normativo expresso, compromete a função constitucional do Ministério Público como fiscal da lei e desrespeita o devido processo legal. 5. A jurisprudência desta Câmara Criminal reconhece a imprescindibilidade da oitiva do Ministério Público nos atos da execução penal, sendo ilegal a concessão de progressão sem sua manifestação. 6. Embora reconhecida a nulidade da decisão impugnada, não se justifica o retorno imediato do apenado ao regime fechado, uma vez que ele não contribuiu para o vício processual, e a reversão automática configuraria constrangimento ilegal. 7. Diante disso, impõe-se a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a manifestação do Ministério Público, garantindo o devido processo legal. (...)”. (N.U 1031443-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). Grifei.

E, desta Câmara Criminal:

"3.
Nos termos dos arts. 67 e 112, § 1o, da LEP, a manifestação prévia do Ministério Público é obrigatória em incidentes de execução penal, e sua ausência constitui nulidade absoluta,
independentemente da demonstração de prejuízo. 4. Conquanto nula a decisão agravada, o apenado já se encontra há aproximadamente sete meses no regime aberto, sem registro de descumprimento ou conduta irregular, devendo-se evitar retroação indevida. 5. Nesse contexto, impõe-se cassar a decisão, mas com a manutenção provisória do regime aberto até nova manifestação judicial precedida da necessária oitiva do Ministério Público. (...).” (N.U 1020181-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Grifei.

Port
anto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal, deve o recurso ser provido.

De outro lado, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão
não implica,
de forma automática,
o retorno do agravado ao regime fechado,
uma vez que o agravado não pode ser penalizado por vício processual ao qual não deu causa.

Inclusive, é o entendimento do c. STJ:

“1.
Esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso,
pois ele
não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa,
sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori.” (STJ - AgRg no REsp: 2064270 AM 2023/0113732-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Nã
o bastasse, apenas para o que o
parquet
não fique sem resposta, a exigência da realização do exame criminológico, in casu, não poderia prosperar porque:

A uma
, a modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não pode incidir de forma retroativa sobre atos cometidos sob a vigência da norma anterior, como é o caso dos autos (crime ocorrido em 2018, com trânsito em julgado em 20/05/2020), sob risco de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da CF, e no art. 2o do CP (STJ, (RHC n. 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, publicado no DJE de 23/8/2024).

A duas
, porque a exigência do exame criminológico não pode se basear apenas na gravidade do crime ou na extensão da pena imposta (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJe de 23/10/2024), mas sim em questões relacionadas a eventuais peculiaridades da execução da pena do agravado.

A três,
porque há nos autos do PEP atestado de comportamento carcerário do agravado avaliado como
ótimo
e remições pelos dias trabalhados.

A quatro
, não constam informações que desabonem a conduta do agravado, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

Sobre o tema:

“1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, pois configura novatio legis in pejus. 2. A submissão do apenado a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou o tempo de pena remanescente. 3. O exame criminológico não é requisito indispensável para a progressão de regime, podendo ser exigido pelo juízo da execução penal apenas de forma motivada, nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF”. (TJMT, N.U 1002349-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Nesse quad
ro, considerando a ausência de qualquer justificativa concreta que exija a realização do exame criminológico, aliada à conformidade da decisão recorrida com os parâmetros legais e jurisprudenciais, conclui-se ser desproporcional a imediata revogação do benefício do agravado, colocando-o em condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado há quase 9 meses, sem notícias de descumprimento das condições impostas desde então.

Diante do exposto, em parte com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial provimento ao agravo em execução para
declarar a
nulidade da decisão
pela qual foi deferida a progressão de regime; no entanto,
mantenho provisoriamente o agravado no regime prisional que se encontra
.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025